Tribunal: TJSP
Processo: 1010169-16.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel em construção. Grande atraso na entrega de unidade autônoma. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial. Insurgência recursal por parte da requerida. Discussão acerca dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes presumidos (Súmula 162/TJSP). Danos morais caracterizados. Fatos que extrapolam o mero

Ementa:
Compromisso de compra e venda de bem imóvel em construção. Grande atraso na entrega de unidade autônoma. Ação de indenização por danos materiais e morais. Procedência parcial. Insurgência recursal por parte da requerida. Discussão acerca dos prejuízos decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes presumidos (Súmula 162/TJSP). Danos morais caracterizados. Fatos que extrapolam o mero aborrecimento. Valor arbitrado em R$ 9.980,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade atendidos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.
Reconhecida a mora injustificada da promissária vendedora na entrega da unidade prometida, os promitentes compradores fazem jus à indenização pelos lucros cessantes, haja vista que configurados independentemente da comprovação do prejuízo, mostrando-se irrelevante, neste aspecto, a destinação conferida ao bem (Súmula 162 do TJSP).
O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel enseja reparação de danos morais e ultrapassa o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual. A frustração e o sofrimento dos promitentes compradores, máxime quando decorrentes de intervenção do Ministério Público em função do impacto da obra na região e os óbices opostos pela instituição financeira na concessão do financiamento para a ré, extrapolam o simples dissabor da via cotidiana, fazendo os autores jus à reparação extrapatrimonial.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e compatível com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a duração dos transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade econômica da causadora dos danos e as condições sociais dos ofendidos. A fixação em R$ 9.980,00 deve ser mantida, diante dos critérios orientadores estabelecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010169-16.2016.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante MRV
ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A., são apelados RAFAEL SOARES VICENTINI
(JUSTIÇA GRATUITA) e SHIRLEY CORREA VICENTINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
2
COMARCA: Americana – 2a Vara Cível – Juiz Marcos Cosme Porto
APTE. : MRV Engenharia e Participações S/A
APDOS . : Rafael Soares Vicentini e outra

VOTO No 43.261
EMENTA: Compromisso de compra e venda de bem imóvel
em construção. Grande atraso na entrega de unidade
autônoma. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Procedência parcial. Insurgência recursal por parte
da requerida. Discussão acerca dos prejuízos decorrentes do
atraso na entrega do imóvel. Lucros cessantes presumidos
(Súmula 162/TJSP). Danos morais caracterizados. Fatos
que extrapolam o mero aborrecimento. Valor arbitrado em
R$ 9.980,00. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade
atendidos. Sentença mantida. Recurso desprovido, com
observação.
Reconhecida a mora injustificada da promissária vendedora na entrega
da unidade prometida, os promitentes compradores fazem jus à
indenização pelos lucros cessantes, haja vista que configurados
independentemente da comprovação do prejuízo, mostrando-se
irrelevante, neste aspecto, a destinação conferida ao bem (Súmula 162
do TJSP).
O atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel enseja
reparação de danos morais e ultrapassa o mero aborrecimento
decorrente do descumprimento contratual. A frustração e o sofrimento
dos promitentes compradores, máxime quando decorrentes de
intervenção do Ministério Público em função do impacto da obra na
região e os óbices opostos pela instituição financeira na concessão do
financiamento para a ré, extrapolam o simples dissabor da via
cotidiana, fazendo os autores jus à reparação extrapatrimonial.
A quantificação dos danos morais observa o princípio da lógica
razoável, ou seja, deve a indenização ser proporcional ao dano e
compatível com a reprovabilidade a conduta ilícita, a intensidade e a
duração dos transtornos experimentados pelas vítimas, a capacidade
econômica da causadora dos danos e as condições sociais dos
ofendidos. A fixação em R$ 9.980,00 deve ser mantida, diante dos
critérios orientadores estabelecidos.
Trata-se de recurso interposto contra a r. sentença de fls. 164/172
que homologou a desistência dos autores ao pedido de multa moratória por inversão,
julgando procedente a demanda para condenar a ré a pagar aos autores a quantia de R$
9.980,00 a título de danos morais, com correção monetária e juros de mora a partir do
julgamento, além lucros cessantes correspondente ao aluguel mensal no percentual de 0,5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
3
do valor atualizado do contrato, pelo período de 1o.11.2012 a 12.09.2014, com correção
pela Tabela Prática calculada mês a mês e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação,
dispondo, por fim, sobre a distribuição dos encargos sucumbenciais.
Invoca a apelante ausência de obrigatoriedade ao pagamento de
aluguéis a título de lucros cessantes, pois não há prova de que o imóvel seria locado.
Insurge-se contra a condenação por danos morais, uma vez que o atraso na entrega do
imóvel não se mostrou expressivo, não restando comprovado o sofrimento daí decorrente.
Alega que, segundo entendimento adotado pelo STJ, a reparação por danos morais só pode
ser aplicada em hipóteses excepcionais e não em caso de mero aborrecimento.
Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização. Sustenta, no mais, que não
cabe cumulação de indenização por lucros cessantes e reparação por danos morais, sob
pena de bis in idem, além de enriquecimento ilícito da parte adversa. Busca, por fim, o
provimento do recurso.
Recurso processado regularmente e com contrarrazões, os autos
restaram encaminhados a este E. Tribunal.
É o resumo do essencial.
Infere-se dos autos que os autores firmaram com a ré compromisso
de compra e venda, tendo como objeto unidade imobiliária, com entrega prevista para abril
de 2012. Contudo, houve atraso na conclusão, com entrega somente em setembro de
2014. Buscam, por isso, a reparação pelos danos morais e lucros cessantes daí decorrentes.
O pedido foi acolhido, sendo este o motivo da insurgência recursal.
A questão inerente à mora na entrega do imóvel está superada,
remanescendo apenas discussão acerca da reparação de danos.
Pois bem. Reconhecida a mora na entrega da unidade pronta, os
promitentes compradores fazem jus à indenização pelos lucros cessantes, haja vista que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
4
configurados independentemente da comprovação do prejuízo, mostrando-se irrelevante,
neste aspecto, a destinação conferida ao bem.
A propósito, a Súmula 162 desta Corta dispõe que “Descumprido o
prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a
condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do
adquirente, independentemente da finalidade do negócio”.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça “... firmou o entendimento de
que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e
venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do
promissário comprador” (AgInt no AREsp 1473474 / SP, Terceira Turma, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 07.05.2020).
Na mesma diretriz, confira-se precedente deste E. Tribunal:
“COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO
C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES. Insurgência das requeridas em face da sentença de procedência
parcial. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil afastada.
Responsabilidade que extrapola o mero financiamento. Integração na cadeia de
consumo desde o início da compra do imóvel. Precedentes. Mérito. Atraso na
entrega do imóvel. Obras paralisadas e sem previsão de término e cumprimento do
contrato. Dificuldades financeiras da vendedora que não afastam a sua
responsabilidade. Súmula 161 deste TJSP. Rescisão do contrato por
inadimplemento das rés. Direito de reaver integralmente as quantias pagas (art. 35,
III do CDC). Lucros cessantes presumidos. Precedentes. Recursos não providos”
(Apelação no 1000025-05.2018.8.26.0474, 3a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Carlos Alberto de Salles, J. 23.06.2020).

Por outro lado, a situação compreende dano moral indenizável, pois
excede o mero inadimplemento contratual. Em outras palavras, tem-se que houve abalo,
privação do bem-estar e desgaste emocional que foge da normalidade dos casos,
interferindo no comportamento psicológico do indivíduo. Revela-se evidente o sentimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
5
de impotência em relação à situação que perdurou além do razoável, pois, firmado o
contrato em 05.10.2010, a requerida se comprometeu a entregar o imóvel até o mês de abril
de 2012, mas a entrega da unidade ocorreu apenas em setembro de 2014. Isto porque,
consoante noticiário anexado, o Ministério Público instaurou inquérito civil pra apurar os
efeitos das obras de grande porte realizadas pela ré, principalmente em relação ao tráfego
na localidade e nas proximidades da Rodovia Anhanguera (fl. 35), com assinatura de termo
de ajustamento de conduta (fls. 37/38), demora na obtenção do habite-se (fl. 36) e
suspensão de novos financiamentos à ré (fl. 39).
Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada e que, no dizer de Sérgio Cavalieri Filho, "fazem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo" (cf. "Responsabilidade Civil", pág. 105).
Aliás, este Tribunal já deixou assentado que “os autores tiveram
frustrada a sua justa expectativa de usufruir do imóvel contratado, sem qualquer
justificativa ou contrapartida, por parte da fornecedora, para minorar os danos, e sem
qualquer perspectiva de cumprimento do contrato, perdurando o inadimplemento por mais
de 2 anos. Na concepção moderna da teoria da reparação do dano moral prevalece, como
ensina o sempre autorizado Mestre CARLOS ALBERTO BITTAR, 'a orientação de que a
responsabilização do agente se opera por força do simples fato da violação. Com isso,
verificado o evento danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez
presentes os pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas consequências
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma é a dispensa da análise
da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de prova do prejuízo em concreto.'
(Reparação Civil por Danos Morais. Editora Revista dos Tribunais. 1994, página 202.)”
(cf. Apelação Cível no 1018570-73.2017.8.26.0405, Relatora Des. Hertha Helena de
Oliveira, Data do Julgamento: 16/04/2020).
Quanto ao montante da indenização, a mensuração tem se
constituído em verdadeiro tormento para os operadores do direito, não fornecendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
6
legislador critérios objetivos a serem adotados. Atribui-se ao Juiz arbítrio prudencial, com
enveredamento da natureza jurídica da indenização como ressarcitória e punitiva, mas não
a ponto de transformar a estimativa como resultado de critérios meramente subjetivos,
ofertando a doutrina, dentre outros, análise de pormenores importantes como: a) o grau de
reprovabilidade da conduta ilícita; b) a intensidade e duração do sofrimento experimentado
pela vítima; c) a capacidade econômica do causador do dano; d) as condições pessoais do
ofendido (cf. Antonio Jeová Santos, Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos
Tribunais, 4a edição, pág. 186).
A indenização, como anota o já citado Antonio Jeová Santos, "não
pode servir de enriquecimento indevido para a vítima. Idêntico raciocínio é efetuado em
relação ao detentor do comportamento ilícito. Uma indenização simbólica servirá de
enriquecimento indevido ao ofensor que deixará de desembolsar quantia adequada,
enriquecendo-se com o ato hostil e que desagradou, de alguma forma, algum ou quaisquer
dos direitos da personalidade" (ob. cit., pág. 199). Há, assim, que observar o princípio da
lógica do razoável, ou seja, "importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve
arbitrar uma quantia que, de acordo com seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração do sofrimento experimentado
pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (cf. Sérgio Cavalieri
Filho, ob. cit., pág. 116).
O arbitramento por dano moral deve ser feito com moderação, tendo
em vista a natureza do dano, suas consequências nas vidas e nas condições econômicas das
partes. Com base nesses critérios, bem se vê que o valor da indenização por danos morais,
fixada em R$ 9.980,00 deve ser mantida, diante dos critérios orientadores.
No mais, segundo a Súmula 37 do E. Superior Tribunal de Justiça,
“São cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo
fato”. Anote-se que é vedada a cumulação dos lucros cessantes com cláusula penal
moratória, de acordo com o REsp 1.635.428/SC e o REsp 1.631.485/DF, todavia, tal
situação não se assemelha à hipótese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010169-16.2016.8.26.0019 -Voto no 43261
7
Por fim, cabe majoração da verba honorária, por força do art. 85, §
11, do CPC, restando acomodada em 12% sobre o valor da condenação.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator